Tribunal: TCU
Processo: 034.704/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 700118, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 700118, função null, que teve como objeto Implantação de Feira Livre, com instalação de 40 (quarenta) barracas para comercialização de produtos agroalimentares de pequenos produtores familiares. (no da TCE no sistema: 1611/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3121/2024-TCU-Primeira Câmara Em exame, tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 187/2008 - SESAN - Siafi 700118 firmado entre o referido ministério e o município de Uruburetama/CE, e que tinha por objeto a "implantação de Feira Livre, com instalação de 40 (quarenta) barracas para comercialização de produtos agroalimentares de pequenos produtores familiares". Considerando, a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Considerando o transcurso superior a dez anos entre a data provável de ocorrência do dano (2009) e a primeira notificação do responsável pela autoridade administrativa competente (2023), nos termos do art. 6o, II, da IN TCU 71/2012; Considerando ainda, que, em consulta aos sistemas do Tribunal, verificou-se o falecimento, em 2023, do responsável; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 212 do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos às peças 91 a 94, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, bem como dar ciência desta deliberação ao órgão instaurador da TCE. 1. Processo TC- Processo 034.704/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roberto Barroso de Lima Aguilar (XXX.810.953-XX). 1.2. Órgão: Município de Uruburetama/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.